Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721898-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luciano da Silva Borges contra a decisão de recebimento dos embargos à execução n.o 0716389-73.2025.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eis o teor da decisão ora revista: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A parte agravante assevera, preliminarmente, que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo em vista que “não expôs de forma satisfatória, na decisão recorrida, as razões jurídicas ou fundamentos de seu convencimento”, sob a fundamentação de que “se limitou a tão somente ‘receber os embargos sem efeito suspensivo’, porém, sem explicitar as razões de seu convencimento”. Pede a anulação da decisão. No mérito, sustenta, em síntese, que: (a) “a lei processual traz consigo uma válvula de escape que permite ao magistrado atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor, uma vez que se encontrem presentes os requisitos da tutela provisória: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”; (b) “a probabilidade do direito do agravante é hígido face ao fato de que na safra de 2023/2024, os embargantes enfrentaram um situação bastante delicada em suas lavouras de soja, devido a uma quebra acentuada na produção causada por condições climáticas adversas, com significativos impactos em diversos municípios do Estado de Goiás, dentre os quais destaca-se Bonfinópolis/GO, tanto assim que o Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou situação de emergência em diversos Municípios do Estado, conforme Decreto n. 10.407, de 05 de fevereiro de 2024 e Decreto 10.419/2024 de 08 de março de 2024, documento anexado com a petição inicial”; (c) “a situação experimentada pelo agravante foi grave. A quebra da safra foi acentuada devido ao grande período de estiagem ocorrida na região”; (d) “o prosseguimento do processo de execução sem a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos compromete a apreciação das matérias veiculadas pelo embargante, bem como poderá ocorrer a constrição judicial de bens do agravante representando uma afronta ao direito de propriedade desta”; (e) “o risco de grave dano de difícil reparação é implícito aos fins e à própria natureza da ação de execução em comento, posto que uma vez denegado a manutenção do almejado efeito suspensivo aos embargos do devedor, o agravante poderá ter os seus bens indevidamente contristados”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer o cumprimento dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo-se por consequência a ação executiva”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência da fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, a despeito da decisão ter recebido os embargos à execução sem efeito suspensivo, tão somente, com fundamento no artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil, constata-se que o e. Juízo de origem teria apontado, de forma clara e coerente, a razão pela qual entendeu que não caberia efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução”. No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0707035-24.2025.8.07.0001) lastreado em cártulas de cheques inadimplidas, com a finalidade de “questionar as irregularidades contidas no título e as abusividades praticadas pela agravada”. Pois bem. Inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (Código de Processo Civil, art. 919, § 1o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que o embargante aponte fatos que entende cumprirem os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque a matéria a respeito das irregularidades do título executivo (cártulas de cheques), não demonstradas de forma inequívoca, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO SEM RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo de execução deve ser aparelhado por documento que, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. A garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC deve ser integral. 3. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, se os seus argumentos forem relevantes. 4. No caso concreto, o executado não garantiu o juízo com quantia suficiente e não há fundamentos relevantes que justifiquem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1997516, 0748447-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) – STJ, Tema no 526. 3. Não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material. 4. Ausentes elementos probatórios idôneos hábeis a afastar os requisitos de certeza e exigibilidade do título de crédito que embasam a execução, a análise da exceção de contrato não cumprido somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator